Tribunal: TJMT
Processo: 1001888-39.2016.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001888-39.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BONFIM & SILVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.686.293/0002-07 (AGRAVADO), ANA PAULA DO ROSARIO SILVA BONFIM - CPF: 040.616.949-79 (AGRAVADO), EVERALDO CARNEIRO BONFIM - CPF: 034.156.419-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXCELENTÍSSIMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, extinguindo o feito com resolução de mérito.

2. O agravante sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública, pois promoveu diligências para localização de bens do devedor. Afirma que a paralisação decorreu da morosidade do Poder Judiciário, invocando a Súmula 106/STJ para afastar a prescrição intercorrente.

3. O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A decisão agravada concluiu que as diligências realizadas não produziram constrição patrimonial efetiva apta a interromper a prescrição intercorrente.

II.
Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Fazenda Pública demonstrou atuação processual apta a afastar a prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei n.º 6.830/1980; e (ii) saber se o bloqueio de valor irrisório e a mera restrição administrativa de veículo constituem causas interruptivas da prescrição intercorrente.

III.
Razões de decidir

5. O prazo da prescrição intercorrente iniciou-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, observada a sistemática do art. 40 da Lei n.º 6.830/1980 e a orientação firmada pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS.

6. Os requerimentos formulados pela exequente não resultaram em penhora útil. O bloqueio de R$ 13,81 revelou-se economicamente inexpressivo e foi imediatamente liberado, não possuindo aptidão para interromper o prazo prescricional.

7. A restrição administrativa incidente sobre veículo, desacompanhada de penhora formal, apreensão ou atos expropriatórios, não constitui ato eficaz para interromper a prescrição intercorrente.

8. A alegação de morosidade do serviço judiciário não afasta a prescrição quando inexistente ato constritivo útil capaz de impulsionar efetivamente a execução fiscal.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1.

O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o período de suspensão previsto no art. 40 da Lei n.º 6.830/1980, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis. 2. O bloqueio de valor irrisório, sem utilidade para a satisfação do crédito, não interrompe a prescrição intercorrente. 3. A mera restrição administrativa de veículo, desacompanhada de penhora formal ou atos expropriatórios, constitui ato ineficaz para interromper a prescrição. 4. A prática de diligências sem resultado útil não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente”.

---------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; CPC, arts. 836 e 839; Lei n.º 6.830/1980, art. 40 e §§ 1º e 4º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 566 e 571), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018; Súmula 106/STJ.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática proferida pela Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago (ID. 350080372), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, cuja parte dispositiva foi assim lançada:

“(...)

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação deve ser reformada, porquanto teria mantido indevidamente o reconhecimento da prescrição intercorrente na Execução Fiscal.

Defende que não houve inércia da Fazenda Pública, pois teriam sido praticados atos processuais aptos a demonstrar o impulso regular da execução.

Afirma que eventual paralisação processual decorreu da morosidade do serviço judiciário, não podendo ser atribuída ao credor público, invocando, para tanto, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da sentença hostilizada (ID. 358264855).

O executado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 373354864).

É o relatório.

VOTO DO
RELATOR CONVOCADO

EXM. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que
reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, a despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

O
decisum
ora impugnado manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40 da Lei n.º 6.830/80 e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571).

Nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

No caso em análise, conforme bem destacado na decisão monocrática, a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ocorreu
em 14.02.2019
, quando o ente municipal tomou conhecimento da

não localização de bens dos devedores (ID. 346931435). A partir dessa data, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 01 (um) ano, que se encerrou em
14.02.2020
, dando início ao prazo quinquenal da prescrição intercorrente, que se configurou em
14.02.2025
.

Embora o Estado sustente que promoveu sucessivos requerimentos destinados à localização de patrimônio dos executados, verifica-se que tais providências não resultaram em qualquer constrição patrimonial efetiva.

Ao contrário, o bloqueio de apenas R$ 13,81 (treze reais e oitenta e um centavos) foi imediatamente liberado em razão de sua absoluta insignificância econômica (ID. 346931433), inexistindo penhora útil destinada à satisfação do crédito tributário.

Conforme precedente citado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a penhora de valores irrisórios não tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES - SISTEMA SISBAJUD - INTELIGÊNCIA DO ART. 836 DO CPC/15 - VALORES IRRISÓRIOS - INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA - DESFORMALIZAÇÃO DA PENHORA - NECESSIDADE
. Diante do disposto no art. 836 do CPC/15, o qual visa evitar
a realização de diligência inútil com a formalização de penhora de valor irrisório, verificando que os valores bloqueados via Sistema Sisbajud claramente não são úteis para a satisfação de parte considerável da dívida, mostra-se cogente a necessidade de desformalização da penhora sobre os valores constritos
. (TJ-MG - AI: 02809350620238130000, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 30/05/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2023)

Quanto à localização do veículo HONDA/BIZ 125 ES em 16.07.2019 (ID. 346931441), igualmente não se configurou causa interruptiva da prescrição. A mera restrição administrativa, desacompanhada da apreensão e do depósito do bem, não possui eficácia para interromper o prazo prescricional, em respeito ao artigo 839 do CPC.

Nesse sentido, tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
FIXAÇÃO DO MARCO INICIAL. VALOR IRRISÓRIO BLOQUEADO. ATO INÓCUO. RENAJUD SEM PENHORA FORMAL.
APLICAÇÃO DO TEMA 566 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal movida para cobrança de crédito tributário de ICMS. O apelante sustenta que o marco inicial da prescrição foi fixado de forma equivocada pelo juízo de origem e defende que houve causa interruptiva decorrente de bloqueio via Bacenjud em 2016 e de restrição veicular via Renajud em 2021. Requer o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o marco inicial da prescrição intercorrente foi corretamente fixado na data em que a Fazenda teve ciência da insuficiência patrimonial do devedor; (ii) estabelecer se os atos constritivos promovidos, como o bloqueio via Bacenjud e a restrição via Renajud, possuem aptidão para interromper validamente o curso da prescrição.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 566 (REsp n. 1.340.553/RS), firmou entendimento de que a contagem do prazo de prescrição intercorrente se inicia automaticamente após o prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40, §1º, da LEF, contado a partir da ciência da Fazenda sobre a inexistência de bens penhoráveis.

4. A penhora realizada via Bacenjud em 25/01/2016 resultou no bloqueio de valor ínfimo (R$ 1.649,75), correspondente a 4,24% da dívida, o que, segundo a jurisprudência do STJ, não possui força interruptiva da prescrição.

5. A restrição veicular promovida via sistema Renajud, em 05/07/2021, não foi sucedida por penhora formal, avaliação ou atos de expropriação, configurando ato inócuo e ineficaz para fins de suspensão ou interrupção da prescrição

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT rejeita a tese de que atos constritivos sem resultado prático possam interromper a prescrição, especialmente quando não formalizados por termo de penhora.

7. A sentença reconheceu corretamente os marcos da prescrição, fixando o termo inicial em 13/06/2018, data em que a Fazenda teve ciência da inutilidade da constrição realizada, seguindo os critérios definidos no Tema 566/STJ

8. O recurso não apresenta fundamentos hábeis para reformar a sentença, limitando-se a alegações afastadas pela jurisprudência superior.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O marco inicial da prescrição intercorrente deve ser fixado na data em que a Fazenda tem ciência da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se automaticamente o prazo de 1 ano de suspensão e, em seguida, o prazo prescricional de 5 anos.

2. O bloqueio de valor irrisório via Bacenjud, desproporcional ao crédito executado, não interrompe o curso da prescrição intercorrente.

3. A restrição veicular via Renajud, desacompanhada de penhora formal ou atos expropriatórios, é ato inócuo e ineficaz para fins de interrupção da prescrição.

4. Atos processuais que não produzem efeito útil para a satisfação do crédito não interrompem a prescrição intercorrente, conforme o entendimento consolidado nos Temas 566/STJ e 390/STF.

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, §§ 1º e 4º; CTN, art. 174; CPC/2015, art. 932, IV, "b".

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018;

STF, Temas 390, 566 da Repercussão Geral;

TJ-MT, Apelação Cível n. 0012932-68.1999.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.09.2024;

TJ-MT, N.U. 0000469-63.2010.8.11.0018, Rel. Des. Vandymara Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.05.2025;

TJ-MG, AC n. 1002410-70.7795.00.01, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª Câmara Cível, j. 04.08.202;

TJ-MT, AGR n. 0001694-61.2006.8.11.0050, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.08.2023.

TJ-MT, N.U. 0000469-63.2010.8.11.0018, Rel. Des. Vandymara Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.05.2025;

TJ-MG, AC n. 1002410-70.7795.00.01, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª Câmara Cível, j. 04.08.202;TJ-MT, AGR n. 0001694-61.2006.8.11.0050, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.08.2023.

(N.U 0001869-81.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Assim, resta evidente que o crédito tributário objeto da execução fiscal foi alcançado pela prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40 da Lei n.º 6.830/80, bem como em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. REsp Nº 1.340.553/RS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, diante da ausência de citação do executado por aproximadamente 15 (quinze) anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente nos termos do artigo 40 da LEF, à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS.

III. Razões de decidir

3. O artigo 40 da LEF estabelece que, constatada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, a execução fiscal deve ser suspensa por um ano, sendo necessária a contagem do prazo quinquenal subsequente para a configuração da prescrição intercorrente.

4. No caso concreto, o despacho inicial foi proferido em 24/11/2009, e até o presente momento não houve a citação do executado, tampouco a prática de atos eficazes para a satisfação do crédito tributário.

5. A Fazenda Pública não demonstrou a adoção de medidas concretas para interromper a prescrição, como penhoras frutíferas ou diligências efetivas para a localização do devedor.

6. A suspensão da execução findou-se em 24/11/2010, consumando-se a prescrição em 24/11/2015, sem qualquer causa interruptiva válida.

7. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois não se verifica que a demora na citação decorreu exclusivamente de entraves do Judiciário, mas sim da inércia da Fazenda Pública.

8. A prescrição, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente resta configurada quando, após a suspensão do feito por um ano nos termos do artigo 40 da LEF, a Fazenda Pública permanece inerte por mais cinco anos, sem adoção de medidas concretas para a satisfação do crédito tributário."
(N.U 0002004-48.2009.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos, capaz de ensejar o decreto prescricional.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, prevista no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, é aplicável quando, após a suspensão da execução fiscal por falta de bens penhoráveis, o exequente é regularmente intimado e permanece inerte, deixando de indicar bens ou diligências aptas à continuidade do processo.

4. No presente caso, a intimação foi devidamente realizada, conforme certificado nos autos, sendo contados os cinco anos do prazo prescricional a partir do término do período de suspensão.

5. A decisão monocrática está em consonância com a tese firmada pelo STJ no REsp n.º 1.340.553/RS.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão questionada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A prescrição intercorrente deve ser declarada após o transcurso de cinco anos, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º e CTN, art. 174
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018”. (N.U 0009564-85.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Em relação a tese de morosidade do Poder Judiciário e aplicação da Súmula 106 do STJ, não se verifica, no caso concreto, que a demora na tramitação processual tenha decorrido exclusivamente de entraves do Judiciário. Ao contrário, o processo seguiu seu curso regular, com a prática dos atos processuais em tempo razoável.

Ressalto que a jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo é pacífica no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente quando configurada a inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após o prazo de suspensão de um ano, conforme se verifica nos seguintes julgados:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO -
EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do artigo 1022 do CPC.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício
" (N.U 0000234-78.2009.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

Assim, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026